Tribunal: TJSP
Processo: 2118424-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INSURGÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116462-69.2024.8.26.0000. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.